Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PARA DOIS APELADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA UM. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra sentença que absolveu dois réus dos crimes de furto qualificado e receptação qualificada, condenando apenas um por furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71, ambos do CP), bem como absolvendo todos da acusação de associação criminosa (art. 288, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenar os acusados pelos crimes de furto e receptação; (ii) determinar a existência de associação criminosa entre os apelados; e (iii) readequar a dosimetria da pena do réu condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova cabal da materialidade e autoria, o que, no caso, não se comprovou em relação a Fernando e Ubiratan. O princípio do in dubio pro reo justifica suas absolvições.
4. Quanto ao delito de associação criminosa, não ficou demonstrado vínculo estável e permanente entre os réus, sendo correta a absolvição de todos os apelados por esse crime.
5. Em relação ao réu Yuri, foi comprovada sua participação nos furtos das motocicletas, e, embora se justifique a condenação pelo furto, a dosimetria da pena foi inadequadamente calculada, merecendo readequação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
7. Não se admite condenação penal com base em provas insuficientes ou incertas.
8. A configuração de associação criminosa exige vínculo estável e permanente entre os agentes.
9. A readequação da pena deve observar parâmetros objetivos de dosimetria, como o critério de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, IV; 288; 71; 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1754004, 0718843-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 5a Câmara Criminal, j. 05/09/2023.